Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-73.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Horas Extras
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidor público municipal – Médico horista – Horas extras – Pretensão de pagamento do adicional de 50% sobre as horas extras, com reflexo em descanso semanal remunerado (DSR), 13o salário, férias e terço constitucional de férias – Recurso parcialmente provido – Sentença ultra e citra petita – Anulação parcial – Princípio da correlação – Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidor público municipal – Médico horista – Horas extras – Pretensão de pagamento do adicional de 50% sobre as horas extras, com reflexo em descanso semanal remunerado (DSR), 13o salário, férias e terço constitucional de férias – Recurso parcialmente provido – Sentença ultra e citra petita – Anulação parcial – Princípio da correlação – Impossibilidade de incidência do terço constitucional de férias na base de cálculo das horas extras – Aplicação do art. 66 c.c. art. 42, da LCM no 68/06 – Inadmissibilidade de interpretação extensiva – Incabível a apreciação de inclusão do descanso semanal remunerado (DSR) na base de cálculo das horas extraordinárias – Direito a tal benefício que é objeto do processo no 1003962-73.2024.8.26.0066 – Vedação à prolação de decisão condicionada a fato futuro e incerto – Recurso parcialmente provido.